Tribunal: TJES
Processo: 0016635-58.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016635-58.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: RICARDO DE OLIVEIRA PEIXOTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO. CERTIDÃO CARTORÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada originalmente pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de RICARDO DE OLIVEIRA PEIXOTO, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do cessionário. O apelante sustenta que a certidão cartorária que comprova a cessão do crédito goza de fé pública e é suficiente para demonstrar sua legitimidade, sendo desnecessária a juntada do instrumento contratual específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a certidão cartorária emitida por Registro de Títulos e Documentos é suficiente para comprovar a cessão de crédito e, consequentemente, legitimar o apelante como sucessor processual no polo ativo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de Registro de Títulos e Documentos goza de fé pública e possui presunção de veracidade, sendo apta a comprovar a cessão de crédito quando contiver a identificação do cedente e do cessionário, bem como o número do contrato e o valor da dívida.

A jurisprudência reconhece a validade da certidão cartorária como meio de prova da cessão de crédito, não sendo exigível a juntada do contrato integral quando as informações essenciais já constam no documento público.

No caso concreto, a certidão emitida pelo 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo atende aos requisitos para demonstrar a cessão de crédito, tornando desnecessária a exigência de exibição do instrumento completo.

Diante da suficiência da prova apresentada, a extinção do feito por ilegitimidade ativa do cessionário configura erro material, devendo a sentença ser anulada para permitir o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A certidão de Registro de Títulos e Documentos goza de presunção de veracidade e é suficiente para comprovar a cessão de crédito, desde que contenha a identificação do cedente e do cessionário, o número do contrato e o valor da dívida.

A ilegitimidade ativa do cessionário não pode ser reconhecida quando há prova documental hábil a demonstrar a sucessão processual, sendo desnecessária a juntada do contrato integral da cessão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e §3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1073795-76.2024.8.26.0100, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016635-58.2018.8.08.0024

APELANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO
: RICARDO DE OLIVEIRA PEIXOTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
em
razão
da sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da
3ª
Vara
Cível de Vitória
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada
em face de
RICARDO DE OLIVEIRA PEIXOTO
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
na forma do art. 485, VI e §3º, do CPC
.

Sustenta
que
“
a certidão cartorária é revestida de fé pública e há informações do credor, ora Apelante, bem como, do devedor e contrato cedido, não sendo necessária a juntada do instrumento de cessão, em especial, em razão de contar dados de outros clientes estranhos a lide”
.

Assim, postula a
“anulação da Sentença, no sentido de que os autos retornem ao seu regular prosseguimento, a fim de que seja deferida a substituição processual e a cessionária dê efetivo andamento ao feito”
.

Pois bem.

Versa a demanda sobre
execução de título extrajudicial
inicialmente
ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de RICARDO DE OLIVEIRA PEIXOTO.

A partir da fl. 50, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
postulou
a substituição do polo ativo, em razão d
a
cessão de direitos realizada entre ele e o Exequente.

O magistrado
a quo,
por entender que
a
certidão
cartorária
atesta
ndo
que em seus livros
consta
instrumento particular de cessão de direito entre as partes em questão
não comprova a aludida cessão do crédito, extinguiu a demanda por ausência de legitimidade ativa
.

Argumenta o apelante que demonstrou a existência da dívida cedida através de certidão emitida pelo 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, não havendo se falar na obrigatoriedade da juntada do específico instrumento de cessão.

Com efeito, a certidão de Cartório de Registro de Títulos e Documentos, que goz
a
de fé pública, é suficiente para confirmar a existência de cessão de crédito, sendo que nela deve constar,
além da identificação do cedente e do cessionário, o
número de contrato e
o
valor da d
ívida, o que se encontra devidamente discriminado na certidão acostada à fl. 96.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
[...]

Cessão de crédito registrada em Cartório de Títulos e Documentos. Presunção de veracidade. Prova da cessão por certidão expedida pelo 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo em que consta a origem da dívida.
Réu que comprovou a regularidade das cobranças.
[...]
(TJSP; Apelação Cível 1073795-76.2024.8.26.0100; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024) (TJSP; AC 1073795-76.2024.8.26.0100; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 12/11/2024)

Logo, não há que se falar em ilegitimidade do apelante para propor a presente ação executiva, de modo que a anulação da sentença, com o devido retorno ao Juízo
a quo,
é medida que se impõe
.

De conseguinte
,
dou provimento
ao recurso, de modo a anular a sentença prolatada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)